Tribunal: TJPA
Processo: 0810673-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810673-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON ADRIANO DE MOURA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. Volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o agravo o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art.194 c/c art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JEFFERSON ADRIANO DE MOURA BARBOSA
, contra ato do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

Narra a impetração, em suma

que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado, cumprindo a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Aduz a impetração que o paciente sofre constrangimento ilegal no direito de ir e vir, posto que faz jus ao benefício de livramento condicional.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que neguei o pedido de liminar, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, bem como solicitei informações ao juízo inquinado coator (ID. 3937348).

Em suas informações (ID. 395878), o MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...)Trata-se de processo de execução que tramita no sistema SEEU desde 03.02.2017.

O custodiado/paciente cumpre pena de 08 anos e 10 meses em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Em 18.07.2018 o custodiado empreendeu fuga tendo sido recapturado em 14.08.2020.

A falta grave foi regularmente processada tendo este Juízo reconhecido a falta grave, determinado a regressão de regime, estabelecimento de nova data-base, declarado mau comportamento e tornado sem efeito a decisão que concedeu o livramento condicional enquanto o custodiado estava foragido.

Irresignado com a decisão deste Juízo o paciente protocolou simultaneamente o presente HC e agravo de execução.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento. (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, sob pena de supressão de instância.

Após, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Não é demais observar que contra as decisões do juízo das execuções, inclusive aquela que indefere a concessão de liberdade condicional, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de Execuções Penais).

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

“O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013).

Desta feita, volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o
agravo
o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art.194 c/c art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
não conheço
a ordem impetrada.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/12/2020